Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO. CADASTRO NO SISTEMA REDESIM. COMPARTILHAMENTO COM O ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. De acordo com o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil, “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
3. Com o advento da Lei 14.195/2021, que alterou os dispositivos do art. 246 do Código de Processo Civil, a isenção da empresa de pequeno porte da obrigação de promover o seu cadastramento junto ao PJe só é admitida quando possuir endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e desde que haja compartilhamento do referido cadastro com o órgão do Poder Judiciário (§§ 5o e 6o).
4. Recurso não provido.